Tribunal: TJMT
Processo: 1031961-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031961-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS PAULINO DA SILVA (AGRAVADO), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): MARCOS PAULINO DA SILVA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou a exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 limitada a R$ 20.000,00, devido a empréstimos objeto da ação
.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação;

(
ii
) avaliar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa diária fixada.

III.
Razões de decidir

3. O prazo de 15 dias é suficiente para a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, tratando-se de obrigação de cumprimento simples e direto.

4. As astreintes, previstas nos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015, cumprem a função de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo razoável a fixação do valor em R$ 150,00 por dia, dada a condição financeira do agravante e a simplicidade da obrigação.

5. A redução ou exclusão da multa incentivaria o descumprimento da ordem judicial, contrariando os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a fixação de astreintes para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. O prazo de 15 dias para cumprimento de obrigação simples de fazer é suficiente e adequado às exigências legais e práticas do caso concreto."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 497 e 537.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão
interlocutória

proferida (ID. 172196222 –
autos de origem PJE Nº 1005399-47.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que determinou que o agravante proceda à imediata retirada no nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, relativo aos empréstimos objeto desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a pena cominatória ou a título de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se, pois, a defender os contratos celebrados e a proporcionar segurança à ordem jurídica.

Aduz, ainda, as multas diárias punem as violações a deveres, mas com a característica determinante de conduzir ao cumprimento de outras normas, ou seja, as astreintes são uma espécie de multa anômala, uma vez que não decorrem da prática de um ato ilícito em sentido estrito, prestando-se, pois, a induzir ou a obrigar ao cumprimento de uma norma ou a uma conduta.

Assevera, por fim, que foi arbitrado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedida a dilação de prazo.

Por estas razões, busca o efeito suspensivo ao presente recurso, e,
por fim
, requer o provimento recursal no sentido de afastar a aplicação da multa fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Tutela recursal indeferida em ID. 252425698.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 255627187, pugnando que o juízo a quo agiu com clareza ao proferir a decisão que determinou que o Agravante proceda com a imediata retirado do nome do autor, ora agravado, dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Segue afirmando que a fixação da multa encontra amparo as normas do CPC, mostrando-se moderado. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada em atenção ao princípio da razoabilidade constitucional.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 251748160.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): MARCOS PAULINO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão
interlocutória

proferida (ID. 172196222 –
autos de origem PJE Nº 1005399-47.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que determinou que o agravante proceda à imediata retirada no nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, relativo aos empréstimos objeto desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustentou que a multa diária tem como objetivo principal garantir o cumprimento de uma obrigação, seja ela contratual ou judicial, e não punir um ato ilícito em si. Defendeu ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo e, por isso, solicita a sua dilação. Diante disso, pleiteou pela suspensão da decisão recorrida, o cancelamento da multa e a concessão de um prazo mais extenso para cumprir a obrigação. Alternativamente, pede a redução do valor da multa.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou a retirada do nome do agravado dos cadastros de proteção
ao
c
rédito, sob pena de multa.

A decisão
agravada
determinou sob o seguinte fundamento:

“Noticiado o descumprimento da liminar (ID 141482436) pelo requerido,
determino que o réu proceda à imediata retirada no nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito
,
relativo aos empréstimos objeto desta ação,
no prazo de 15

(quinze) dias
, sob pena de
multa diária no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais),
limitada a R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Saliento que eventual reiteração no descumprimento de decisão judicial poderá ensejar multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Intimem-se.
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Malgrado o Banco, ora agravante, sustente tratar-se de prazo exíguo, o prazo de 15 (quinze) dias é mais do que suficiente para o cumprimento da simples determinação de retirada no nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, relativo aos empréstimos objeto desta ação.

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerarmos as condições financeiras da agravante e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
confirmando a decisão liminar para

manter inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É
co
mo voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024